Tribunal: TJDFT
Processo: 0032717-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Rejulgamento de embargos de declaração em apelação, interposta pela exequente, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante, ora executada. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que fossem sandas as seguintes omissões: “ (1.a) o pagamento da dívida no valor de R$ 2,5 milhões da Cooperativa pela Recorrida na ação revisional que motivou o execução dos contratos de honorários; (1.b) a rescisão do contrato por meio de notificação subscrita pela Recorrida; e (1.c) a transferência dos veículos da Cooperativa e a transferência de fundo de comércio da Cooperativa (sede operacional, pessoal, know how) à Recorrida.”
2. A lide em comento se trata de ação de execução baseada em supostos créditos consubstanciados em honorários advocatícios de êxito. A recorrente alegou ter havido sucessão empresarial, ao passo que requereu da recorrida o valor estabelecido na avença, de modo que entende ter havido a integral cessão de direitos e obrigações.
3. O aresto embargado foi omisso em relação as questões apontadas pela recorrente. Entretanto, nota-se que as razões de decidir da apelação aplicam-se ao caso em comento.
4. A ineficácia da outorga de permissão do serviço de transporte coletivo urbano, em razão da falta de anuência prévia do Poder Público, ocasionou também a ineficácia do instrumento particular de cessão da permissão do aludido serviço público, com a consequente extinção automática do contrato, nos termos da respectiva cláusula quinta, parágrafo único.
5. Sabe-se que a permissão se trata de ato discricionário e precário, em que a Administração consente que o particular execute serviço de utilidade pública ou utilize privativamente bem público. Portanto, a permissão é ato unilateral e precário, de exclusividade do poder concedente (art. 40, Lei 8.987/95). Assim, as partes beneficiárias não podem dispor, contratualmente, acerca transmissibilidade dos direitos de permissão.
6. Na hipótese, é possível observar que a permissão concedida à recorrida para exploração do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros não foi ratificada pela Administração Pública. Ademais, no contrato de cessão firmado entre as partes, verifica-se, na cláusula quinta, parágrafo único, que o contrato só surtiria seus devidos efeitos após a sua aprovação pela Administração Pública, o que não ocorreu no caso em questão.
7. A pretensão da parte embargante de manutenção da embargada no polo passivo mostra-se inviável, seja porque ela não celebrou o contrato de prestação de serviços advocatícios que aparelha a execução, seja porque ela não sucedeu a primeira executada, nem há responsabilidade solidária entre ambas, e muito menos grupo econômico unindo as empresas. 7.1. Nesse cenário, não há como imputar à empresa recorrida (cessionária) quaisquer contratos celebrados pela cedente, uma vez que a sucessão empresarial não se aperfeiçoou, de modo que a os contratos firmados pela empresa cedente devem ser por ela adimplidos.
8. Embargos de declaração acolhidos, apenas para sanar omissões, sem modificação do resultado do julgamento.
9. Embargos de declaração acolhidos.